Tribunal: TJDFT
Processo: 0723996-74.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. EMENDA À INICIAL. JUNTADA DE FOTO DO AUTOR COM DOCUMENTAÇÃO DE IDENTIFICAÇÃO. DESCABÍVEL. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. PROCURAÇÃO COMO OUTORGA DE PODERES. ASSINATURA ELETRÔNICA. CERTIFICAÇÃO PRIVADA. POSSIBILIDADE. ARTIGO 10, §2o, MEDIDA PROVISÓRIA No 2.200-2/2001. EXIGÊNCIA DESNECESSÁRIA. PROVA DE CONTATO DO CLIENTE COM ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. FORMALISMO EXACERBADO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. Conforme prevê o art. 320 do CPC, a petição inicial deverá ser instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação, considerando-se inepta quando não atendidas as prescrições do art. 321 do mesmo diploma legal.
2. Não obstante, no presente caso, verifica que os documentos de identificação do autor foram devidamente anexados nos autos, inclusive, uma foto do autor segurando nas mãos sua RG, a Carteira de Trabalho Digital, extrato bancário, boleto bancário com endereço e foto da identidade do autor. Portanto, quanto à juntada de foto portando o respectivo documento de identificação, é descabida tal exigência feita pelo Juízo sentenciante, haja vista que inexiste no Código de Ritos dessa obrigação.
3. Por outro lado, compulsando os autos, verifica-se que a procuração anexada nos autos, enumerou os poderes conferidos ao causídico, expressamente, bem como foi assinada eletrônica, certificador privado, a autenticidade das assinaturas digitais de documentos eletrônicos perante a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil pode ser aferida por meio do verificador de conformidade do padrão de assinatura digital da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, disponibilizado pelo Instituto Nacional de Tecnologia da Informação-ITI.
4. No caso, em consulta realizada quanto a regularidade da assinatura digital aposta na procuração, através do endereço do site e do QR CODE, não se constatou indícios de fraude, pois a procuração acostada ao processo, com certificação em validador privado, não revela fraude ou suspeita de contrafação, haja vista a existência de dados suficientes para a correta identificação da parte, assim como elementos que reforçam a integridade, autenticidade e a validade do documento, como código verificador de autenticidade, IP, geolocalização, número de telefone, foto de rosto, data e hora e assinatura verificada pela “ZapSign”, entidade certificadora privada.
5. Ou seja, “Não há respaldo normativo para a exigência da apresentação de documentos que comprovem as tratativas da contratação do escritório de advocacia. Além de não constituir requisito indispensável ao recebimento da petição inicial, a exigência não detém qualquer relação com as determinações previstas nos arts. 319 e 320 do CPC. 5. Na hipótese, a documentação apresentada na petição inicial demonstra com segurança o contato da autora com a sua advogada. 6. O juízo atuou com rigor excessivo ao extinguir o processo por ausência dos referidos documentos. Precedentes do TJDFT. 7. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.” (Acórdão 1692678, 07245870720228070001, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/4/2023, publicado no DJE: 10/5/2023.).
6. Recurso provido. Sentença cassada.